Tribunal: STF
Processo: ARE 1519921
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Mera reiteração das razões do recurso extraordinário na peça de agravo. Incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF. Decisão pela qual se inadmite o recurso especial. ausência de previsão legal de recurso para o Supremo Tribunal Federal. Recurso manifestamente incabível.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual não se conheceu de agravo interposto contra decisão na qual inadmitido recurso extraordinário.



    2. Recurso extraordinário não admitido por ausência de demonstração da repercussão geral e por falta de previsão legal para recurso ao STF contra decisão que inadmite recurso especial.



    3. Alegação de dificuldades financeiras da recorrente em razão de penhora de ativos financeiros.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido, considerando-se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e a ausência de demonstração da repercussão geral no recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não merece prosperar, pois a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário.



    6. A ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral e a ausência de previsão legal para o recurso ao STF contra decisão na qual não se admite recurso especial tornam o recurso extraordinário manifestamente incabível.



    7. A jurisprudência do STF exige impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida para o conhecimento do agravo (enunciado nº 287 da Súmula do STF).



    8. A mera alegação genérica de repercussão geral, sem fundamentação adequada, é insuficiente para o seu preenchimento.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    10. Manutenção da decisão agravada.



    Tese de julgamento: "1. O agravo interposto sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é incabível. 2. A ausência de demonstração da repercussão geral no recurso extraordinário e a falta de previsão legal para recurso ao STF contra decisão pela qual não se admite recurso especial tornam o recurso extraordinário manifestamente incabível. 3. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: arts. 932, inc. III, 1.021, § 4º, 85, § 11, 1.035, §§ 1º e 2º, e 1.042 do CPC; enunciados nº 287 e nº 512 da Súmula do STF; art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021; ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018; ARE nº 1.166.856-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/03/2019; e RE nº 1.101.937-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/02/2019.